Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE PARTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, excluiu-a do polo passivo da ação originária e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor da causa. Os agravantes alegam que a equivocada inclusão da parte decorreu de erro técnico da antiga patrona, já substituída nos autos, e defendem a desnecessidade da condenação em honorários, por ausência de má-fé e correção imediata do erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios quando há exclusão de parte do polo passivo em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva, especialmente quando o erro na indicação da parte ré decorre de falha técnica da representação jurídica anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamenta-se no art. 338, parágrafo único, do CPC, que autoriza a exclusão da parte ilegítima com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da existência de dolo ou culpa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de imposição de honorários advocatícios à parte que deu causa ao chamamento indevido à lide, mesmo em hipóteses de ilegitimidade passiva (REsp no 936.852/RJ).
5. A exclusão da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. do polo passivo decorreu de elementos documentais inequívocos que demonstram que a operadora contratada pelos autores é a UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, tendo os próprios agravantes reconhecido expressamente o equívoco.
6. A fixação dos honorários no percentual de 5% do valor da causa está dentro dos parâmetros legais e observa os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não configurando penalidade desproporcional ou surpresa processual.
7. A manifestação posterior dos agravantes nos autos de origem, ao declarar que não pretendiam interpor recurso contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reforça a ausência de justificativa para reforma do decisum.
8. A jurisprudência da 2a Turma Cível reconhece a possibilidade de fixação de honorários em hipóteses de substituição processual por ilegitimidade passiva, reafirmando a legalidade da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de parte por ilegitimidade passiva enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 338, parágrafo único, do CPC.
2. A responsabilização pelos honorários não exige demonstração de dolo ou má-fé, bastando a indevida inclusão da parte na relação processual.
3. A fixação dos honorários entre os limites legais é matéria de discricionariedade técnica do magistrado, desde que observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, e 338, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 936.852/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.11.2009, DJe 18.11.2009; STJ, REsp no 1.925.959/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão 1801336, AI 0741962-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Agüena, 2a Turma Cível, j. 12.12.2023, DJe 22.01.2024.